Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715801-53.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE XAVIER DA SILVA APELADO: CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE XAVIER DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 51018946, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos de terceiros opostos pela apelante em desfavor de CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA ME, objetivando a desconstituição do bloqueio judicial que recaiu sobre o veículo automotor FIAT/PUNTO ELX 1.4, PLACA JGX-3861. A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 303 do colendo STJ, por ter dado causa à constrição judicial de que trata a ação. No exercício do juízo de admissibilidade (ID 51123151), esta Relatoria observou que a apelante, não obstante tenha formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira colacionada aos autos. Em razão disso, na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. O aludido prazo transcorreu in albis, consoante certificado ao ID 51653080. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A partir da análise dos autos, observo que a apelante, após ter sido instada, no primeiro grau de jurisdição, a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante juntada de “extratos bancários dos últimos 2 meses, cópia de declaração de imposto de renda, e comprovantes de ganhos e despesas” (ID 51017801), optou pelo recolhimento das custas iniciais sem qualquer demonstração de sua situação financeira real (ID 51018922), sendo esses os motivos pelos quais o benefício da gratuidade de justiça, deferido no ID 51018931, foi ulteriormente revogado na r. sentença vergastada (ID 51018946). A recorrente, nas razões do recurso de apelação cível interposto, pleiteia novamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, a apelante sequer faz prova de sua situação financeira capaz de ensejar o deferimento da benesse, sobretudo levando em consideração que foi dada oportunidade à apelante, no primeiro grau e, novamente, nesta instância recursal, para que colacionasse aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, é cediço que o próprio recolhimento das custas processuais obsta a concessão da gratuidade judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com os encargos do processo, inclusive porque a recorrente restou condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência na ação. Em idêntico sentido, confira-se os seguintes julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O REQUERIMENTO REITERADO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1. No caso, verifica-se omisso o julgado por não analisar o pedido de Gratuidade de Justiça reiterado em Contrarrazões ao Recurso de Apelação. 2. Não fosse o indeferimento da benesse pelo Juízo de origem e a ausência de interposição de recurso na forma do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, mesmo que se admita a renovação do pedido, não há indicação pela parte interessada de fato superveniente que demonstre ter sobrevindo a hipossuficiência econômica alegada, a qual, a bem da verdade, sobressai meramente referenciada nas Contrarrazões ao Apelo. Demais, saliente-se que o próprio recolhimento das custas iniciais promovido pela ora embargante obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas do processo. 3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, a fim de indeferir o pedido de Gratuidade de Justiça formulado em Contrarrazões à Apelação. (Acórdão 1717926, 07010705520188070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso; AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE.. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.(Acórdão 1702589, 07052838820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, sobreleve-se que as custas e despesas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça são módicas, além de que uma eventual majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal não teria o condão de acarretar um grande acréscimo aos valores que já foram arbitrados pelo juízo de primeiro grau, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da apelante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 15:54:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.